Tribunal: TJDFT
Processo: 0711963-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711963-14.2022.8.07.0004 RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: GABRIEL GONCALVES PEREIRA, ALFA SEGURADORA S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente STONE PAGAMENTOS S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, tendo em vista o acordo entabulado entre as partes GABRIEL GONÇALVES PEREIRA e ALFA SEGURADORA S/A (ID no 61807422). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007